Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LÍVIO TORNIAI CERQUEIRA DA SILVA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, pelo não atendimento das reiteradas intimações para comprovar a hipossuficiência, no bojo da ação declaratória de prescrição de débito ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID 47678704). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 50582843). O causídico apresentou petição nos autos e juntou outros documentos (ID’s 52816000, 52816001 e 5286000). Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, da Lei Adjetiva Civil), ID 53651688. Certidão informando o decurso do prazo sem que a parte tenha efetuado o recolhimento do preparo, ID 55424784. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora a apelante tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, após decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, deixou de recolher a taxa judiciária (ID 55235849). A falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, quando exigido por lei, ou do seu recolhimento mesmo após a intimação para a regularização da falta processual, enseja na aplicação da penalização de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator